Tribunal: STF
Processo: SEC 7218
Classe: SEC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-24
Data de publicação: 2003-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE DIVÓRCIO NO EXTERIOR QUE DEFERE
 GUARDA COMPARTILHADA. POSTERIOR ALTERAÇÃO QUE DEFERE GUARDA
EXCLUSIVAMENTE AO REQUERENTE, DECISÃO ESTA QUE PRETENDE HOMOLOGAR.
PROCESSO COM PEDIDO IDÊNTICO - ANTERIOR - QUE CONCEDEU A GUARDA DO
MENOR NA VARA DE FAMÍLIA E INFÂNCIA E JUVENTUDE NA COMARCA DE
PETRÓPOLIS/RJ PARA A REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CITAÇÃO VÁLIDA
DA MESMA NA AÇÃO PROPOSTA PELO REQUERENTE NO JUÍZO ESTRANGEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA, SOB PENA DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA NACIONAL.
PRECEDENTES.
HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA.